Tribunal: TJES
Processo: 0008998-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008998-42.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURY KLIPPER FEITOSA
APELADO: ROBERTO CARRAO DE ARAUJO BELLO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIANTE DA PLURALIDADE DE MAJORANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que condenou o recorrente à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação, à luz da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
5. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que o apelante foi preso em flagrante logo após o crime, circunstância que afasta a aplicação estrita do procedimento descrito no art. 226, do Código de Processo Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191).
6. A autoria delitiva não foi comprovada exclusivamente pelo reconhecimento pessoal, mas também por outros elementos probatórios independentes, reforçando a idoneidade da condenação.
7. Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais, especificamente no vetor das circunstâncias do crime, que foram valoradas de forma negativa em razão da presença do concurso de pessoas. Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência, que permite ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, ajustar a pena conforme as peculiaridades do caso concreto (STJ; AgRg-AREsp 2.324.309; TJES; APCr 0002452-72.2016.8.08.0050).
8. A utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para justificar a exasperação da pena-base não configura bis in idem, sendo compatível com o sistema trifásico adotado no art. 68 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 57, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 68; Código de Processo Penal, arts. 226 e 564; Constituição Federal, art. 5º, incisos XLVI, LVI e LVII.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 647.779; STJ, AgRg-AREsp 2.297.864; STJ, AgRg-AREsp 2.470.191; STJ, AgRg-AREsp 2.324.309; TJES, APCr 0002452-72.2016.8.08.0050.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008998-42.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURY KLIPPER FEITOSA

APELADO: ROBERTO CARRAO DE ARAUJO BELLO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
IURY KLIPPER FEITOS
A
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra (fls. 30/32 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10910007).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], o DENUNCIADO e terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 17 de outubro de 2022, por volta das 19h:30min., se deslocaram juntos em um veículo Citroen C3 até a Rua C 5, bairro Conjunto Carapina I, Serra/ES, onde chegando, enquanto seus dois comparsas davam cobertura a ação criminosa, IURY desembarcou do veículo e com grave ameaça efetivada com o uso de um revólver calibre .32 municiado, abordou e rendeu a vítima Roberto Carrão de Araújo Bello quando este chegava em sua casa de carro Fiat Argo, placas RUS8D51, tendo em sua companhia dois filhos.

Já com a vítima rendida, o DENUNCIADO determinou que ele e seus filhos desembarcassem do carro e empreendeu fuga do local no veículo, levando também o aparelho celular de Roberto, sendo seguido neste ato pelos seus comparsas no veículo Citroen C3.

Apurou-se ainda nos autos, que o DENUNCIADO e seus comparsas seguiram no veículo roubado e no veículo Citroen C3 até o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde IURY deixou o carro no estacionamento do referido nosocômio e embarcou no veículo Citroen C3 em que estavam seus comparsas.

Passado algum tempo o DENUNCIADO e os demais criminosos associados voltaram até o estacionamento do Hospital Estadual Jayme, e IURY desembarcou do veículo Citroen C3 e embarcou no veículo roubado da vítima Roberto.

Ocorre que, seguranças da empresa Transegur que fazem a segurança do Nosocômio, desconfiando da atitude do DENUNCIADO e de seus consortes, abordaram o veículo Citroen C3 quando ele saia do local pela contramão de direção, momento em que o comparsa de IURY que conduzia o veículo jogou o carro para cima do segurança e o que estava sentado no banco de trás apontou a arma na direção dele, que revidou a injusta agressão que estavam em vias de sofrer e para protegerem a sua vida, se defendeu efetuando três disparos com a arma que portava.

Diante da situação que se apresentava, os comparsas de IURY empreenderam fuga do local no veículo Citroen C3 e o DENUNCIADO empreendeu fuga a pé deixando o carro da vítima no estacionamento do nosocômio, todavia, acabou sendo abordado e detido por Policiais Militares, que informados por populares que havia um indivíduo correndo com uma arma de fogo para dentro do bairro Morada de Laranjeiras, saíram a sua procura.

Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO após o alcançarem e abordarem, os Policiais Militares encontraram com ele, próximo a sua axila, o revólver calibre.22, número de série 122298, carregado com duas munições intactas.

Os comparsas do DENUNCIADO não foram identificados até a presente data.

Em seu depoimento perante a Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO se reservou no direito de ficar em silêncio.

A vítima Roberto reconheceu sem sombra de dúvidas o DENUNCIADO como sendo o elemento que o abordou e a seus filhos com uma arma de fogo e subtraiu seu veículo e seu aparelho celular.

Cabe ainda ressaltar que o DENUNCIADO durante o assalto apontou a arma que portava na direção dos filhos da vítima e da vítima.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos pelos documentos e depoimentos juntados, dentre os quais o BU 49156321 (fls. 22/24), o auto de apreensão de fls. 38 e o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 39.

Isto, posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do arti
g
o 157,
§2, inciso II e §2-A, inciso I, do CPB
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
IURY KLIPPER FEITOS
A
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Por fim,
para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
prequestiona os artigos
59, 157 §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal; artigos 157, 226 e 564, todos do Código de Processo Penal; e artigo 5º, incisos XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
IURY KLIPPER FEITOS
A
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação, especialmente por suposta violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva

restou

comprovada

por meio do
s

Boletins Unificados às fls. 03/08 e 22/24, Auto de Apreensão de fl. 38, bem como pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecentes de fl. 39, todos dispostos no
i
nquérito
p
olicial anexado aos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 10910007.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pel
o ofendido.

No ponto, destaco que a vítima Roberto Carrão de Araújo Bello, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram e reconheceu o ora apelante como sendo a pessoa responsável pelo crime de roubo em comento,
in verbis
:

[...]
no dia de ontem, 17/10/2022, por volta das 19:30h, estava chegando em casa com seus dois filhos no carro, quando o acusado chegou apontando a arma para o declarante e seus filhos, anunciando o roubo
; que conseguiu tirar seus filhos do carro, mesmo sob a mira da arma; que percebeu que o acusado estava acompanhado de mais duas pessoas, que não foram presas até o momento;
que reconhece com certeza absoluta que foi o acusado quem roubou seu carro e celular
. [...]. (vítima Roberto Carrão de Araújo Bello, na esfera policial, à fl. 34 do inquérito policial apenso aos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10910007
).

[...] que se recorda dos fatos;
que estava chegando do trabalho na casa de sua avó com dois filhos e um na cadeirinha; que quando foi abrir a porta aproximou dois indivíduos e um apontou a arma para o depoente que ainda estava dentro do carro; que foi rápido e já veio correndo os dois e um foi para a porta do carona e o outro para a porta do motorista; que falou pode levar tudo mas deixa levar meus filhos; que u
m
dos comparsas falou que podia tirar o filho e abriu a porta do carro para tirá-lo; que não entrou para a casa da sua avó e foi para o lado oposto; que eles não conseguiram ligar o carro e ficaram nervoso
s
e explicou como liga e eles conseguiram e foram com o carro do depoente embora;
que tinha outro carro tinha dado cobertura e tinha deixado os dois na rua lateral;
que eles não usavam m
á
scara e nenhum dos dois tinha barba
; que não viu os que estavam dentro do carro que deu cobertura; que além do carro, não levaram mais nada;
que recuperou o
c
arro no mesmo dia, pois eles abandonaram no hospital Jaime, pois eles não conseguiram ligar o carro de novo quando pararam no Jaime e o segurança percebeu e trocou tiros com segurança e a polícia pegou eles; que reconheceu o réu sem sombra de dúvida e reconheceu a arma também e era revólver calibre 38; que foi no DPJ e fez o reconhecimento no porta malas da viatura; que o r
é
u é magro, branco, mais baixo que o depoente que tem 190 cm; que exibida a foto de f
l.
20 do IP reconhece como sendo a arma usada pelo réu;
que o outro rapaz que estava com o réu era forte e moreno e estava desarmado e
o réu estava armado e bem nervoso e parecia que estava sob efeito de drogas, pois estava muito acelerado
; que não teve prejuízo e recuperou o carro; que lido, confirma o depoimento de fls. 34 do IP [...]
que não lembra qual foi o policial que ligou para o depoente, pois ligou para alguns colegas policiais também, mas a pessoa informou que recuperaram o carro no hospital e que estavam indo para o DPJ;
que o reconhecimento dentro da viatura o seu sogro, que é agente penitenciário, estava ao seu lado; que o policial abriu o porta malas e perguntou se era o réu e não queria olhar muito, mas olhou e falou que era aquele mesmo e depois olhou a arma, pois o policial falou que era importante reconhecer; que
ficou relutante em reconhecer, pois ficou com medo, mas acabou reconhecendo
[...]. (vítima Roberto Carrão de Araújo Bello, em juízo, à fl. 34 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10910007
).

Por ser oportuno,
cabe
salientar sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

[...].
2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, corroborando com as declarações da vítima, verifica-se os depoimentos judiciais dos
P
oliciais
M
ilitares Vinicios Deywid Loretti Santos e Idarley Barbosa Pereira,
momento em
que descreveram como foi a abordagem e prisão do réu, bem como o reconhecimento procedido p
or Roberto
. Confira-se:

[...]
que se recorda dos fatos narrados na exordial;
que
estavam em patrulhamento quando populares de um
ô
nibus informou que um rapaz saiu correndo de dentro do hospital e que teve disparos no local e o indivíduo correu sentido ao bairro morada de laranjeiras; que eles passaram as caracter
í
sticas da pessoa e de roupas, bem completas; que diante das informações passaram via rádio e foram em direção as caracter
ísticas
em sentido a morada e na volta avistaram um indivíduo com todas as caracter
í
sticas e com ele tinha um revólver e com um revólver de baixo do "suvaco"; que ele não resistiu e veio pelo rádio que havia um cano lá dentro do hospital que poderia ser produto de roubo/furto; que comunicaram que abordaram o indivíduo que possivelmente tinha saído do hospital e prosseguiram para onde estava o veículo no hospital; que posteriormente foram para o DPJ; que o carro ia ser guinchado e teve uma conversa entre os policias de que um carro tinha sido tomado em assalto e que veio em sentido a Serra e adentraram no hospital e tinha outro carro dando fuga; que eles saíram com o carro e retornaram muito breve a pararam o veículo ali dentro e chamou atenção dos vigilantes e tentaram fazer a abordagem, momento em que houve troca de tiros entre os indivíduos do carro e os seguranças, momento em que esse indivíduo saiu correndo
; que não se recorda se teve contato com a vítima;
que teve uma pessoa na delegacia que reconheceu o réu, mas não lembra se era a vítima, ou parente dela, mas reconheceu o réu como sendo o autor do roubo; que uma pessoa no DPJ tinha um v
í
deo que mostrava todas as características do indivíduo conduzido

[...]. (
policial militar Vinicios
Deywid Loretti Santos,
em juízo, à fl. 35 dos autos físicos

–

conteúdo digitalizado no id 10910007
).

[...]
que
lido, confirma o depoimento de fls 28/30 do IP

[...]

que na abordagem inicial, o réu não resistiu e ele andava na rua tranquilamente e era a única pessoa na rua com as características; que o local era aproximadamente 400 a 500 metros do hospital; que estava presente quando a vítima reconheceu o réu e a vítima reconheceu de "pronta resposta"
; que não recorda se foi o depoente que fez a revista, mas acredita que si
m

[...]. (
policial militar
Idarley Barbosa Pereira,
em juízo, à fl. 3
6
dos autos físicos

–

conteúdo digitalizado no id 10910007
).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fl. 33 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10910007
), negou os fatos que lhe foram imputados, apresentando versão que não encontra qualquer a
mparo
no conjunto probatório carreado aos autos.

Outrossim, tenho por descabida a alegação da defesa de que o reconhecimento procedido pela vítima teria ocorrido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, isso porque o ora apelante fora detido em flagrante logo após o cometimento do crime.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Desse modo, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial da colenda Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente.
III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
IURY KLIPPER FEITOS
A
praticou o crime de roubo qualificado descrito na denúncia, restando descabido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Nesse ponto, no que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada,
observo que
a
magistrad
a
sentenciante
fixou a pena-base no importe de
05 (cinco) anos
de reclusão, considerando

como desfavorável ao acusado
IURY KLIPPER FEITOS
A

apenas
o vetor
atinente
às circunstâncias do crime.

Nesse particular, diante da existência de duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a magistrada optou por utilizar uma delas para recrudescer a pena na primeira fase do processo dosimétrico. Assim, a majorante do concurso de pessoas foi utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime, não havendo mácula a ser corrigida.

Sobre o tema, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício:

[...].
3. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes. 6. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 9 meses, em atenção à negativação das circunstâncias do delito, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade, uma vez que corresponde a 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo, o que se encontra no mesmo sentido jurisprudência desta Corte Superior. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.324.309; Proc. 2023/0089948-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023)
.

[...].
2. É medida que se impõe a manutenção das penas-bases fixadas acima do mínimo legal, já que diante da pluralidade de majorantes é permitido que uma delas seja empregada na primeira fase da dosimetria, de forma que não há ilegalidade na valoração das circunstâncias do crime em razão do roubo cometido em concurso de agentes. Recurso do segundo réu.
3. Considerando que a pena-base do réu fora arbitrada acima do mínimo legal, a pena pecuniária igualmente fora fixada em patamar superior ao mínimo, de forma proporcional, não merecendo quaisquer reparos. 4. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES
; APCr 0002452-72.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)
.

Assim,
estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, conforme acima fundamentado, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Para
fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigos
59, 157 § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal; artigos 157, 226 e 564, todos do Código de Processo Penal; e artigo 5º, incisos XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)